Tribunal: TJDFT
Processo: 0725426-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. CARÁTER PROTER REM. OBRIGAÇÃO DO ARREMATANTE. RECURSO DESPROVIDO. 01. Em face da natureza propter rem as taxas condominiais estão vinculadas a coisa, não havendo restrição da obrigação somente ao seu proprietário. Admite-se que a cobrança seja também efetivada a quem detém a posse ou o direito no seu domínio. 02. “A aquisição em hasta pública não tem o condão de anular as dívidas condominiais existentes, ou de isentar o arrematante do pagamento das mesmas, em face justamente do caráter propter rem do débito. Desse modo, o arrematante responde pelos débitos resultantes das taxas condominiais, ainda que anteriores à arrematação”. 03. Recurso desprovido.Unânime.